Tribunal: STF
Processo: ARE 1373035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Servidores públicos estaduais Perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94 - Extinção da execução diante da ocorrência de reestruturação de carreira - Possibilidade de discussão da matéria nesta fase processual - Título executivo judicial que adotou o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores nos temas de repercussão geral nº 05 e de recurso repetitivo nº 15 - Carreira do magistério restruturada pela LCE nº 836/97 - Ocorrência de prescrição quinquenal para cobrar as parcelas vencidas - Recurso provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O título judicial exequendo condenou a FESP a pagar as diferenças salariais referentes à conversão dos vencimentos em URV, em ação ordinária ajuizada por servidores públicos estaduais, ora agravados, integrantes do quadro do magistério, com decisão já transitada em julgado.



    O acórdão exequendo expressamente determinou que eventual saldo credor deveria ser apurado em fase de execução e que deveriam ser observadas as teses fixadas pelo STF no RExtr. Nº 561.836 (repercussão geral) e pelo STJ no REsp. nº 1.101.726 (recursos repetitivos).



    O STF fixou, em 26.9.2013, no julgamento do RE nº 561.836, entre outras, a tese de que o termo final do direito à incorporação da diferença decorrida da conversão incorreta do salário para URV é a data de restruturação da carreira, sem prejuízo de avaliação de ofensa à irredutibilidade de vencimentos. No presente caso, a agravante, em sua impugnação, alegou que a restruturação se deu pela LCE nº 836/97.



    Da leitura da lei, verifica-se que, de fato, reestruturou a carreira do Magistério paulista, alterando faixas e estruturas de diversos cargos conforme se vê dos Anexos I e II. Por isso, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal é a data de publicação da lei (30.12.1997), nos termos de seu art. 54.



    A ação de conhecimento foi ajuizada no ano de 2011 (fls. 03/16 e 33 e seguintes dos autos originários), após o termo final do prazo prescricional, em 30/12/2002, motivo pelo qual se operou a prescrição quinquenal para cobrar as parcelas vencidas.



    Logo, respeitado o entendimento diverso, deve ser reformada a r. decisão agravada, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, extinguindo a fase de cumprimento de sentença”. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente